Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-35.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14, “caput”, da Lei n. 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais; (ii) a suficiência das provas para fins de condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; e, (iii) o pedido de desclassificação para o delito de posse irregular de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca pessoal quando a abordagem foi motivada por fundada suspeita dos policiais, nos termos dos artigos 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal, confirmada pela jurisprudência do STJ e do TJDFT.
4. O delito de porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, no qual o tipo penal não prevê qualquer resultado naturalístico, bastando a prática do verbo nuclear do tipo penal para a sua consumação. Nesses casos, o resultado material é irrelevante, havendo apenas a presunção abstrata do prejuízo para a sociedade.
5. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelo crime previsto no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, quando a prova produzida em Juízo confirma os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva. Os depoimentos dos policiais têm fé pública e estão corroborados pelas demais provas produzidas nos autos.
6. Não há falar em desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, haja vista que a prova produzida nos autos demonstra que o apelante, além de portar a arma, também a transportou em seu veículo, bem como a ocultou, incidindo, assim, no núcleo do tipo penal do artigo 14 da Lei n. 10.826/03.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.